Tribunal: STF
Processo: RE 244292
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-05-11
Data de publicação: 1999-05-11

Ementa:
EMENTA: - Previdência social.
- Falta de prequestionamento das questões relativas à
ofensa aos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição.
- Por outro lado, esta Corte já firmou o entendimento de
que o disposto no artigo 202 da Carta Magna sobre o cálculo do
benefício da aposentadoria não é auto-aplicável, por depender de
legislação que posteriormente entrou em vigor (Leis 8.212 e 8.213,
ambas de 24.07.91), não havendo mais o que se discutir a respeito,
inclusive com relação a outros dispositivos constitucionais para
pretender demonstrar o contrário.
Recurso extraordinário não conhecido.